Tribunal: STJ
Processo: 5011697-19.2022.4.04.7208
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150000 - RS (2024/0211383-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: METOS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
ADVOGADO
: DJALMA DOS ANGELOS RODRIGUES - SP257345
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE
DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TEMA 69/STF. ORIENTAÇÃO
ADMINISTRATIVA VINCULANTE. PARECER SEI No 7.698/2021/ME.
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL FUNDAMENTADO EM VIOLAÇÃO A
NORMA INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI
FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 568/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que normas
infralegais, tais como pareceres, instruções normativas, resoluções, portarias e
regulamentos, não se enquadram no conceito de "lei federal" para fins de
interposição de Recurso Especial, nos termos do art. 105, III, "a", da Constituição
Federal. A alegada violação a tais atos normativos não autoriza a abertura da via
especial.
2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que se consolidou no sentido de que a ausência de pretensão
resistida por parte do ente fazendário, que reconhece administrativamente o direito
do contribuinte, configura a falta de interesse de agir para a propositura da demanda
judicial que visa apenas a declaração desse direito já reconhecido. A mera alegação
de onerosidade do procedimento administrativo para a recuperação do crédito não é
suficiente para configurar o interesse processual.
3. Agravo Interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
22/05/2025
28/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA47779287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/05/2025 12:08:34
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: dbd73916-5773-4a1d-8808-bdcc922f5d80

Brasília,
.
30 de maio de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA47779287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/05/2025 12:08:34
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: dbd73916-5773-4a1d-8808-bdcc922f5d80

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150000 - RS (2024/0211383-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: METOS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
ADVOGADO
: DJALMA DOS ANGELOS RODRIGUES - SP257345
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE
DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TEMA 69/STF. ORIENTAÇÃO
ADMINISTRATIVA VINCULANTE. PARECER SEI No 7.698/2021/ME.
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL FUNDAMENTADO EM VIOLAÇÃO A
NORMA INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI
FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 568/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que normas
infralegais, tais como pareceres, instruções normativas, resoluções, portarias e
regulamentos, não se enquadram no conceito de "lei federal" para fins de
interposição de Recurso Especial, nos termos do art. 105, III, "a", da Constituição
Federal. A alegada violação a tais atos normativos não autoriza a abertura da via
especial.
2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que se consolidou no sentido de que a ausência de pretensão
resistida por parte do ente fazendário, que reconhece administrativamente o direito
do contribuinte, configura a falta de interesse de agir para a propositura da demanda
judicial que visa apenas a declaração desse direito já reconhecido. A mera alegação
de onerosidade do procedimento administrativo para a recuperação do crédito não é
suficiente para configurar o interesse processual.
3. Agravo Interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por METOS BRASIL IMPORTACAO E
contra decisão monocrática da lavra do Ministro Herman Benjamin, à
EXPORTACAO LTDA.
época relator do caso, que negou provimento ao Recurso Especial interposto pela ora agravante,
conforme o seguinte fragmento da decisão de fls. 421-425:

(...)
Documento eletrônico VDA47448020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:54
Código de Controle do Documento: 59d52fcf-e039-4500-b11d-f2a10c1bd54c

Não obstante as razões recursais tenham apontado violação dos arts. 12 do
Decreto-Lei 1.598/1977; 52 da Lei 12.973/2014; e 110 do CTN, a respectiva
fundamentação e o acórdão impugnado estão amparados na análise do
, norma que não se enquadra no conceito de
PARECER SEI n. 7698/2021/ME
lei federal.
É pacífico o entendimento do STJ de que sua missão é uniformizar a
interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal,
não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como
resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, que não se
enquadram no conceito de lei federal.
Nessa senda:
(...)
Quanto ao mérito, o aresto recorrido decidiu em consonância com o
entendimento desta Corte, no sentido de que ausência de pretensão resistida do
ente fazendário configura ausência do interesse de agir do autor. Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA PACIFICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE
AGIR. AUSÊNCIA.
1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem
aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Dos autos em análise, verifica-se que, no decisum hostilizado, o Tribunal de
origem entendeu que a pretensão veiculada pela parte recorrente encontrava-se
no mesmo sentido que a orientação da Fazenda Nacional na seara
administrativa, razão pela qual não se verificou presente o interesse de agir.
3. Hipótese em que o tema - exclusão do valor do ICMS incidente no
desembaraço aduaneiro e das contribuições do PIS e COFINS da base de
cálculo do PIS/COFINS-Importação, já se encontrava pacificado no âmbito
administrativo, quando da propositura da ação de repetição de indébito.
4. O Tribunal Regional ressaltou a ausência de pretensão resistida por parte do
ente fazendário: "sendo essa orientação (administrativa) firmada em momento
anterior (18/06/2015) ao ajuizamento desta demanda (19/12/2016) e
vinculante para a Administração, evidencia-se a ausência de pretensão
resistida a respeito da matéria colocada à apreciação judicial".
5. Não tendo sido requerida administrativamente a repetição do indébito
tributário, o entendimento firmado pela Corte Regional está em consonância
com a jurisprudência do STJ no sentido de que, inexistindo pretensão resistida,
não há interesse de agir.
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.820.774/SC, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
16/8/2021
.)
20/8/2021

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
TRIBUTÁRIA TIDA COMO INDEVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA FAZENDA
NACIONAL. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE
INTERESSE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I - A questão sob exame se encontra circunscrita à viabilidade da obtenção
pelo judiciário, sem a necessidade de pleito à administração, do
Documento eletrônico VDA47448020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:54
Código de Controle do Documento: 59d52fcf-e039-4500-b11d-f2a10c1bd54c

reconhecimento do direito à restituição/compensação de valores recolhidos a
título de contribuição previdenciária sobre o valor da fatura dos serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho,
conforme já definido no STF no julgamento do RE n. 595.838/SP, Rel. Min.
Dias Toffoli, DJe de
.
8/10/2014
II - Como observado na decisão hostilizada, a Fazenda Nacional reconhece o
direito à repetição dos valores reclamados pelo recorrente, deixando de
oferecer resistência aos pedidos nesse sentido, de acordo com a Nota Técnica
PGFN/CASTF 174/2010.
III - A hipótese dos autos não versa sobre a necessidade de exaurimento prévio
da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, mas de situação em
que a Administração já reconheceu o direito do contribuinte, não havendo
resistência por parte desta.
IV - Assim, tendo em vista a inexistência de "pretensão resistida", apresenta-
se definida a falta de interesse de agir do autor, ora recorrente, sendo de rigor a
extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme exarado nas instâncias
ordinárias.
V - Deve ser observado, ademais, que tal entendimento, além de ir ao encontro
de promover a resolução de questões como a dos autos fora do judiciário,
buscando a solução consensual da lide, seguindo os princípios do novo CPC,
tem o condão de obstar os "ajuizamentos gratuitos" que objetivam, nada além
de um plus de condenação com a fixação de honorários, que a depender do
valor restituível e da abordagem objetiva empregada pelo novo Código de
Processo Civil, como a situação dos autos, verbi gratia, pode importar em
grande prejuízo para a Fazenda Pública e, em consequência, à própria
sociedade.
VI - Precedente: REsp n. 1.734.733/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
7/6/2018
28/11/2018
VII - Recurso especial improvido. (REsp n. 1.788.078/PE, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2019
9/9/2019

Diante do exposto, nos termos do art. 255, § 4o, II, do RISTJ e da Súmula 568
/STJ, nego provimento ao Recurso Especial.
Publique-se.
Intimem-se.

No presente Agravo Interno, a agravante reitera os argumentos do Recurso
Especial. Sustenta que a decisão agravada carece de aprofundamento, pois houve violação literal
do artigo 19, inciso I, do CPC, da Súmula 213 do STJ e do entendimento do Tema 69 do STF.
Argumenta que o litígio é imprescindível ao caso, pois visa obter autorização judicial transitada
em julgado para recuperar os valores via compensação administrativa, a partir de
,
15/03/2017
sem a exigência de onerosas retificações de obrigações acessórias. Afirma que a simples
existência do Parecer SEI No 7698/2021/ME não encerra a controvérsia, pois não trata dos
parâmetros para a concessão do direito na forma pleiteada. Alega que a diferença de tratamento
conferido ao contribuinte com ou sem decisão judicial transitada em julgado configura a
pretensão resistida.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do Agravo Interno
pelo Colegiado para dar provimento ao Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA47448020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:54
Código de Controle do Documento: 59d52fcf-e039-4500-b11d-f2a10c1bd54c

O prazo para contrarrazões transcorreu
.
in albis
É o relatório.
VOTO
O presente Agravo Interno não merece provimento.
A decisão monocrática agravada, ao analisar o Recurso Especial, observou que a
fundamentação do acórdão recorrido estava essencialmente amparada na análise do PARECER
SEI n. 7698/2021/ME e da Instrução Normativa no 2.055/21, normas que não se enquadram no
conceito de lei federal. De fato, a missão constitucional do Superior Tribunal de Justiça,
delineada no art. 105 da Constituição Federal, é a de uniformizar a interpretação das leis
federais. Atos normativos infralegais, como pareceres, instruções normativas, portarias,
resoluções e regulamentos, não se inserem nesse conceito, razão pela qual a alegada violação a
tais normas não pode ser apreciada em sede de Recurso Especial.
Nessa senda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
VIOLAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS. RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
VALIDADE RECONHECIDA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência do STJ
reconsiderada.
2. O STJ consolidou o entendimento de que é incabível a análise de recurso
especial que tenha por fundamento violação a resoluções, instruções
normativas, portarias, circulares, regulamentos ou regimentos internos dos
Tribunais, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão
"Lei Federal", constante da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição
Federal.
3. No caso, o Tribunal de origem entendeu que a instituição financeira
demonstrou a efetiva contratação de empréstimo bancário, tendo em vista a
existência de inúmeras provas nos autos. A alteração das premissas adotadas
pela Corte de origem demandaria, portanto, a análise do contexto fático-
probatório, o que é inviável nesta instância especial. Incidência da Súmula 7
do STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.789.124/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
7/4/2025
11/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS
INFRALEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
Documento eletrônico VDA47448020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:54
Código de Controle do Documento: 59d52fcf-e039-4500-b11d-f2a10c1bd54c

1. Para o Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal,
previsto no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição da República, deve ser
considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos
administrativos normativos e instruções normativas.
2. A admissão do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do Código de
Processo Civil (CPC), exige não apenas a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem como também a indicação, no recurso especial,
da ofensa ao art. 1.022 do CPC, especificamente quanto à questão que se
pretende ver analisada, o que não ocorreu no presente caso.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.323.168/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
7/4/2025
10/4/2025

Portanto, a decisão agravada, ao consignar que a análise do acórdão recorrido
estava amparada em norma infralegal, aplicou corretamente o entendimento consolidado desta
Corte sobre a impossibilidade de conhecimento do Recurso Especial nesses casos.
Ademais, a decisão agravada também acertou ao reconhecer que o acórdão
recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ no que tange à ausência de
interesse de agir.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que, uma vez
reconhecido administrativamente o direito do contribuinte pela Fazenda Pública, não há
pretensão resistida que justifique a propositura de demanda judicial visando apenas a
declaração desse mesmo direito. A existência de um procedimento administrativo para a
recuperação do crédito, ainda que considerado oneroso pelo contribuinte, não cria, por si só, o
interesse processual para uma ação declaratória do direito já reconhecido na esfera
administrativa. Nessa linha, a jurisprudência do STJ é clara:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO
TRIBUTÁRIA TIDA COMO INDEVIDA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA
FAZENDA NACIONAL. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA.
FALTA DE INTERESSE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. I - A questão sob exame se encontra circunscrita à viabilidade
da obtenção pelo judiciário, sem a necessidade de pleito à administração,
do reconhecimento do direito à restituição/compensação de valores
recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre o valor da fatura
dos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho, conforme já definido no STF no julgamento do RE n. 595.838
/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de
.
8/10/2014
Documento eletrônico VDA47448020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:54
Código de Controle do Documento: 59d52fcf-e039-4500-b11d-f2a10c1bd54c

II - Como observado na decisão hostilizada, a Fazenda Nacional
reconhece o direito à repetição dos valores reclamados pelo recorrente,
deixando de oferecer resistência aos pedidos nesse sentido, de acordo
com a Nota Técnica PGFN/CASTF 174/2010.
III - A hipótese dos autos não versa sobre a necessidade de exaurimento
prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, mas de
situação em que a Administração já reconheceu o direito do contribuinte,
não havendo resistência por parte desta.
IV - Assim, tendo em vista a inexistência de "pretensão resistida",
apresenta-se definida a falta de interesse de agir do autor, ora
recorrente, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de
mérito, conforme exarado nas instâncias ordinárias.
V - Deve ser observado, ademais, que tal entendimento, além de ir ao
encontro de promover a resolução de questões como a dos autos fora do
judiciário, buscando a solução consensual da lide, seguindo os princípios
do novo CPC, tem o condão de obstar os "ajuizamentos gratuitos" que
objetivam, nada além de um plus de condenação com a fixação de
honorários, que a depender do valor restituível e da abordagem objetiva
empregada pelo novo Código de Processo Civil, como a situação dos
autos, verbi gratia, pode importar em grande prejuízo para a Fazenda
Pública e, em consequência, à própria sociedade.
VI - Precedente: REsp n. 1.734.733/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
7/6/2018
28/11/2018
VII - Recurso especial improvido.
(REsp n. 1.788.078/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.) (grifei)
3/9/2019
9/9/2019

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
PACIFICA
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA.
1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Dos autos em análise, verifica-se que, no decisum hostilizado, o
Tribunal de origem entendeu que a pretensão veiculada pela parte
recorrente encontrava-se no mesmo sentido que a orientação da Fazenda
Documento eletrônico VDA47448020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:54
Código de Controle do Documento: 59d52fcf-e039-4500-b11d-f2a10c1bd54c

Nacional na seara administrativa, razão pela qual não se verificou
presente o interesse de agir.
3. Hipótese em que o tema - exclusão do valor do ICMS incidente no
desembaraço aduaneiro e das contribuições do PIS e COFINS da base de
cálculo do PIS/COFINS-Importação, já se encontrava pacificado no
âmbito administrativo, quando da propositura da ação de repetição de
indébito.
4. O Tribunal Regional ressaltou a ausência de pretensão resistida por
parte do ente fazendário: "sendo essa orientação (administrativa) firmada
em momento anterior (18/06/2015) ao ajuizamento desta demanda (19/12
/2016) e vinculante para a Administração, evidencia-se a ausência de
pretensão resistida a respeito da matéria colocada à apreciação judicial".
5. Não tendo sido requerida administrativamente a repetição do
indébito tributário, o entendimento firmado pela Corte Regional está
em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que,
inexistindo pretensão resistida, não há interesse de agir.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.820.774/SC, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (grifei)
16/8/2021
20/8/2021

Ainda que a Súmula 213/STJ reconheça a adequação do mandado de segurança
para a declaração do direito à compensação tributária, tal enunciado pressupõe a existência de
uma lide, de uma pretensão resistida por parte da autoridade coatora. No caso em exame, o
direito material à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS já havia sido
reconhecido pela própria Administração Tributária antes do ajuizamento da ação, em
cumprimento à decisão vinculante do STF.
Portanto, o acórdão recorrido, ao extinguir o feito por falta de interesse processual
diante do reconhecimento administrativo do direito, alinhou-se perfeitamente à jurisprudência
dominante desta Corte Superior. Outrossim, aplicável, ao caso, a Súmula 568/STJ, que dispõe:
"O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimetno
ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47448020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:54
Código de Controle do Documento: 59d52fcf-e039-4500-b11d-f2a10c1bd54c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.150.000 / RS
Número Registro: 2024/0211383-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50116971920224047208
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : METOS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
ADVOGADO
: DJALMA DOS ANGELOS RODRIGUES - SP257345
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : METOS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
ADVOGADO : DJALMA DOS ANGELOS RODRIGUES - SP257345
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA47751051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:26:54
Código de Controle do Documento: 3174db06-4751-4980-9ae9-8eecdfa9bbc7

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:26:54
Código de Controle do Documento: 3174db06-4751-4980-9ae9-8eecdfa9bbc7